Tribunal: TJES
Processo: 5009015-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009015-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FERREIRA MARQUES
RECORRIDO: JOYCE DA SILVA PASSOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009015-61.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
DANIEL FERREIRA MARQUES

EMBARGADO:
JOYCE DA SILVA PASSOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de origem que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão incorreu em vício de obscuridade e erro de julgamento ao não aplicar a causa suspensiva de prescrição prevista no art. 200 do Código Civil. Sustenta que a existência de inquérito policial seria suficiente para atrair a incidência da norma e suspender o prazo prescricional, independentemente da instauração de ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado.

5. Com efeito, verifica-se que o Acórdão guerreado enfrentou expressamente a tese levantada, assentando de forma clara que a aplicação do art. 200 do Código Civil exige a demonstração de efetiva relação de prejudicialidade, sendo fundamental a existência de ação penal em curso, o que não restou demonstrado nos autos, havendo apenas notícia de inquérito policial.

6. Vê-se que a parte embargante pretende o reexame dos autos e a aplicação de nova interpretação à lei e à jurisprudência adotada pela Turma, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. O mero descontentamento com a tese jurídica firmada no julgado não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

7. Dessa forma, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

8.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO.
Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)